Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710666-72.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: RODRIGO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o v. acórdão de ID 40785538, alegando vícios no julgado. À parte embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator